Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713013-87.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBO VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA DO CARMO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLOBO VEÍCULOS LTDA – EPP contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0025415-88.2015.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de MARIA DO CARMO DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 121452965 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora mensal de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da executada, sob o fundamento de que são impenhoráveis as verbas salariais, em conformidade com o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, o exequente argumenta, em suma, que o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte admitem a constrição judicial de parte dos rendimentos salariais auferidos pelo devedor, atendido o princípio da dignidade da pessoa humana e desde que não lhe comprometa a subsistência. Obtempera que a executada é servidora aposentada deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, percebendo remuneração mensal líquida superior a R$9.000,00 (nove mil reais), consoante documento de Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal, emitido por este órgão e colacionado ao ID 119945631. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Justamente pela natureza excepcional de tal medida, é necessário auferir as condições financeiras do executado, com vistas a verificar a possibilidade de honrar seus compromissos sem o comprometimento de sua própria subsistência. No caso em apreço, entretanto, não é possível verificar, somente a partir do documento colacionado ao ID 119945631, se a mencionada servidora aposentada do quadro deste Tribunal corresponde à mesma pessoa da executada nos autos deste processo ou se trata de homônima, tendo em vista que o agravante não forneceu outros dados pessoais além do nome da servidora. Nesse sentido, tendo em vista a peculiaridade do caso, por se tratar de pedido de penhora de verbas salariais, bem como levando em consideração que não há comprovação, nos autos, de que a pessoa física constante do Contrato de Compra e Venda do ID 31214427 – pág. 12 se trata da mesma servidora mencionada no ID 119945631, ambos do processo originário, faz-se necessária a comprovação da identidade desta última. Dessa forma, oficie-se à Secretaria de Pagamento deste Tribunal de Justiça do Distrito e Federal e Territórios para que forneça informações relativas à servidora inativa Maria do Carmo dos Santos, inclusive CPF e RG. Publique-se. Oficie-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022 às 11:30:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora